Tribunal: TJSP
Processo: 1028440-83.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO - REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.
RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
APELA A RÉ SUSCITANDO PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA PELO FATO DO TRICICLO PERTENCER À EMPRESA REVENDEDORA DE SEUS PRODUTOS. BUSCA TAMBÉM A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO OU CASO SEJA MANTIDA A CONDENAÇÃO, A REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA APELANTE

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO - REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.
RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
APELA A RÉ SUSCITANDO PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA PELO FATO DO TRICICLO PERTENCER À EMPRESA REVENDEDORA DE SEUS PRODUTOS. BUSCA TAMBÉM A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO OU CASO SEJA MANTIDA A CONDENAÇÃO, A REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA APELANTE AFASTADA, TRICICLO QUE CAUSOU O ACIDENTE COM A LOGOMARCA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE GÁS.
AUTOR QUE SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS, APRESENTANDO INCLUSIVE VIDEO DO ACIDENTE.
DANO MORAL CARACTERIZADO. VIOLAÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA DO AUTOR. VALOR FIXADO EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS), QUE NÃO COMPORTA ALTERAÇÃO, POIS ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.